Tribunal: TJMT
Processo: 1036246-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036246-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMOLO FAGNER NUNES - CPF: 018.908.011-60 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUEL GOMES DA SILVA - CPF: 040.442.881-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Prisão preventiva. Garantia da ordem Pública. Ausência de Contemporaneidade. Medidas cautelares. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato
comissivo
que decretou a custódia preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando a outorga de liberdade provisória. Em pedido subsidiário, a substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) a
“prisão do Paciente foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, entretanto tais fundamentos – reincidência e gravidade da conduta, já existiam quando sua prisão cautelar foi substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão”
, a elidir a contemporaneidade do ato constritivo; 2) as medidas cautelares alternativas são suficientes
.

III. Razões de decidir

A contemporaneidade não está restrita ao momento da prática delitiva, mas sim à necessidade da medida no momento de sua decretação, especialmente quando há risco concreto de reiteração delitiva e histórico criminal do agente.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, durante a fase investigativa, não impede nova decretação da custódia quando instaurada a ação penal, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, II, e 316; CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC no 168730/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, HC 07027486020218070000, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 4.2.2021; TJMT, RSE 1010602-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 27.8.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 6.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1036246-58.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR.a GISELE CHIMATTI BERNA - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:

ROMOLO FAGNER NUNES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROMOLO FAGNER NUNES contra ato
comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá –, nos autos de ação penal (PJe 1o grau
1003797-18.2024.8.11.0042
),
que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP – (ID 259419181).

A impetrante sustenta que: 1) a
“prisão do Paciente foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, entretanto tais fundamentos – reincidência e gravidade da conduta, já existiam quando sua prisão cautelar foi substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão”
, a elidir a contemporaneidade do ato constritivo; 2) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 259419177), com documentos (ID 259419182/ ID 259422151).

O pedido liminar foi indeferido (ID 259689182).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260467187).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Alegada ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram o último decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente – Sem razão – Reiteração delitiva – Gravidade concreta da conduta – Periculosidade do agente – Necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública – A análise da contemporaneidade deve ser atrelada à necessidade presente da prisão preventiva – Jurisprudência do TJ/MT – Segregação que deve ser mantida. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 262947775)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.2.2024, o paciente foi preso em flagrante por ter tentado matar Josuel Gomes da Silva mediante golpes de faca (PJe 1003797-18.2024.8.11.0042).

Em 16.4.2024, o juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital (NIPO) substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas por entender que o paciente foi
“preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, não tendo logrado êxito na consumação do delito em razão da intervenção de terceiros”
;
“não se constata motivo suficiente para que a prisão cautelar subsista, sobretudo em razão da própria diligência requerida pelo Parquet, sendo razoável e proporcional a revogação da prisão preventiva”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – fls. 12/17-ID 259419182)

Em 22.7.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP – e requereu a decretação da prisão preventiva (PJE no 1003797-18.2024.8.11.0042).

Em 7.10.2024,
o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Conforme exposto alhures, constato que o Parquet apontou a necessidade da decretação da constrição da liberdade do denunciado Romolo Fagner Nunes, em razão de ter supostamente praticado o crime de homicídio qualificado tentado, bem como, diante da contumácia delitiva e gravidade concreta da conduta por ele perpetrada.

Nesta senda, analisando detidamente os autos, entendo que o pleito ministerial deve ser deferido, no sentido de ser decretada a prisão preventiva em face do réu, notadamente diante da presença inequívoca dos requisitos e fundamentos da medida extrema. Explico.[...]

Constata-se do enredo apresentado pela exordial que o réu, ao chegar em determinado estabelecimento, teria se desentendido com algumas pessoas que lá estavam e, utilizando-se de uma faca, teria tentado ceifar a vida da vítima que, por sua vez, somente não veio a óbito porque pessoas intervieram em seu favor e contra o réu.

Ademais, constata-se, ainda, que no interior do Hospital Municipal quando o réu recebia atendimento médico, ainda teria tentado contra a vida do ofendido que, por sua vez, se encontrava em outro ambulatório, próximo ao réu.

Nesta senda, diante de tais particularidades, entendo que a custódia preventiva deve ser decretada, com o propósito de se tutelar a ordem pública, ainda mais diante da contumácia delitiva do agente.

A propósito, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu Romolo Fagner Nunes ostenta duas (02) condenações definitivas, a seguir individualizadas:

A primeira, proferida no feito tombado sob no 6351- 07.2005.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 27/03/2006.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o no 0021385- 24.2015.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 157, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 07/07/2021.

Registra-se, por ser oportuno, que as referidas condenações encontram-se sendo fiscalizadas no executivo de pena tombado sob o no 0005173-86.2006.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca.

Desse modo, considerando as condenações definitivas transitadas em julgado em desfavor do réu, nos termos do artigo 63 do Codex Penal, constato que o réu é reincidente (in casu, reincidente específico), sendo cabível, portanto, a decretação de custódia preventiva com fulcro no artigo 313, inciso II, do CPP. [...]

Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, em consonância com a manifestação do Parquet acostada no ID no 163042044:

9.1) DECRETO a prisão preventiva do réu Romolo Fagner Nunes, já qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e artigo 313, incisos I (pena máxima superior a quatro anos) e II (reincidência), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, pelo sistema correlato, o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 07 de outubro de 2044.”

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 25/31-TJ).

Em 26.11.2024, indeferiu o pedido revogatório por
“persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – PJe 1003797-18.2024.8.11.0042).

Em 13.12.2024, ocorreu a audiência de instrução (PJe 1003797-18.2024.8.11.0042).

Em 10.1.2025, a juíza da causa designou audiência de continuação para o dia 25.3.2025 (PJe 1003797-18.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída da forma de execução do delito [paciente teria se desentendido com algumas pessoas em uma distribuidora de bebidas, desferiu golpes de faca contra a vítima Jesuel Gomes da Silva, que “
somente não veio a óbito porque pessoas intervieram em seu favor e contra o réu; [...] no interior do Hospital Municipal quando o réu recebia atendimento médico, ainda teria tentado contra a vida do ofendido que, por sua vez, se encontrava em outro ambulatório, próximo ao réu
] e da reiteração criminosa do paciente [condenações por homicídio qualificado e

roubo majorado – PJe no 6351- 07.2005.8.11.0042

e no 0021385- 24.2015.8.11.0042].

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, no curso da investigação policial, não impede, em si, novo ato constritivo quando deflagrada a ação penal. Isso porque a prisão preventiva pode ser decretada, a qualquer tempo, quando presentes razões que a justifiquem, nos termos do art. 316 do CPP (TJMT, RSE 1010602-16.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 27.8.2024).

Com efeito, a contemporaneidade
“não está restrita à época da prática do delito, e sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado”
, sobretudo quando há
“risco concreto de reiteração delitiva”
e
“histórico violento”
do paciente (STJ,

AgRg no RHC no 168730/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.11.2022, p. 2.12.2022).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva e não a fatos novos que justifiquem a manutenção da prisão, ou seja, - se o perigo gerado pela liberdade do réu é contemporâneo ao decreto da prisão. 3 - Se há contemporaneidade entre o decreto da prisão preventiva e os fatos que a justificaram, e persistem os motivos da prisão cautelar - gravidade em concreto do crime e risco de reiteração delitiva, mantém-se a prisão. 4 - Ordem denegada.”
(TJDFT - HC 07027486020218070000 - Relator: Des. Jair Soares, j. 4.2.2021, 2a Turma Criminal, p. 8.2.2021)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra condenações por
homicídio qualificado e roubo majorado, com penas unificadas em 17 (dezessete anos e seis meses de reclusão (SEEU no 0005173-86.2006.8.11.0042).

Com efeito, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025